Tribunal: TJMT
Processo: 0008021-75.2017.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0008021-75.2017.8.11.0037
APELANTE: JOAO PAULO REIS DE REZENDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL – EXTORSÃO (ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO FLAGRANTE PREPARADO – INEXISTÊNCIA DE PREPARAÇÃO – EXTORSÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE À VITIMA COMUNICAR A POLÍCIA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTORSÃO CARACTERIZADA – 4. REPARAÇÃO CIVIL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS (MATERIAL E MORAL) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS DANOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O crime de extorsão se consuma no momento em que o agente exige vantagem indevida da vítima, e independe de sua obtenção. Assim, a conversa da vítima com o agente que extorque que torna a exigir a vantagem, com acompanhamento da polícia não caracteriza flagrante preparado.
O ilícito tipificado no artigo 158 do Código Penal se caracteriza com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, no intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.
A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu praticou o crime de extorsão que lhe é imputado.
Inviável a desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando o primeiro encontra-se caracterizado em sua materialidade e autoria.
A condenação por dano moral e material pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. A condição financeira do autor do fato criminoso neste caso, é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar.
Se não houver a quantificação e distinção dos valores referentes aos danos moral e material, tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pela vítima para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008021-75.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS RIBAS - CPF: 569.880.799-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (VÍTIMA), JOAO PAULO REIS DE REZENDE - CPF: 025.991.239-50 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – EXTORSÃO (ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO FLAGRANTE PREPARADO – INEXISTÊNCIA DE PREPARAÇÃO – EXTORSÃO OCORRIDA ANTERIORMENTE À VITIMA COMUNICAR A POLÍCIA – 2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EXTORSÃO CARACTERIZADA – 4. REPARAÇÃO CIVIL - FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS (MATERIAL E MORAL) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES INDIVIDUALIZADOS REFERENTES AOS DANOS - SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE NÃO ANALISADA - PROVAS ACERCA DOS DANOS NÃO PRODUZIDAS - REPARAÇÃO CIVIL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de extorsão se consuma no momento em que o agente exige vantagem indevida da vítima, e independe de sua obtenção. Assim, a conversa da vítima com o agente que extorque que torna a exigir a vantagem, com acompanhamento da polícia não caracteriza flagrante preparado.

O ilícito tipificado no artigo 158 do Código Penal se caracteriza com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça, no intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

A absolvição não tem lugar quando as provas carreadas aos autos demonstram que o réu praticou o crime de extorsão que lhe é imputado.

Inviável a desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões, quando o primeiro encontra-se caracterizado em sua materialidade e autoria.

A condenação por dano moral e material pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa, pois depende da comprovação do prejuízo. A condição financeira do autor do fato criminoso neste caso, é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar.

Se não houver a quantificação e distinção dos valores referentes aos danos moral e material, tampouco a aferição da capacidade econômica do apelante e, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos materiais suportados pela vítima para aferição de parâmetros indenizatórios, a reparação civil deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO PAULO REIS DE REZENDE
, irresignado com a sentença, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto artigo 158, caput, do Código Penal.

O apelante protesta preliminarmente pela nulidade do Auto de Prisão em Flagrante do apelante Diego Jordan Gonçalves Cruz, com a consequente anulação do processo, em razão do configurando flagrante preparado. No mérito, buscam a absolvição, sustentando que as provas contidas nos autos são insuficientes a ensejar a decisão condenatória pelo crime de extorsão. Subsidiariamente pretende a desclassificação para a figura do artigo 345 do Código Penal. Por fim, busca o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos à vítima, em razão da violação da ampla defesa e do contraditório.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Promotor de Justiça em Substituição, DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, opina pelo desprovimento do apelo defensivo, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – 1) ALEGADA PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE (FLAGRANTE PREPARADO) – INOCORRÊNCIA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE ESPERADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 345, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO - AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE, COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO EM JUÍZO, QUE DESCREVEM COM DETALHES COMO OS FATOS OCORRERAM, E SEGURAMENTE APONTARAM A AUTORIA DELITIVA – – EXTORSÃO É CRIME FORMAL, SE CONSUMANDO NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA, DEPOIS DE SOFRER A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, REALIZA O COMPORTAMENTO DESEJADO PELO CRIMINOSO, NÃO IMPORTANDO SE O AGENTE CONSEGUE OU NÃO OBTER A VANTAGEM INDEVIDA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“
No dia 16 de outubro de 2017, por volta das 12hs:00min, nas proximidades da empresa Localiza Seguros e atrás do prédio da SEAGRO, neste município de Primavera do Leste/MT, o denunciado

JOÃO PAULO REIS DE REZENDE, foi preso em flagrante delito, por receber um envelope contendo o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), proveniente da praticado crime de extorsão, momento em que constrangia a vítima Leonardo Tadeu Bortolin, mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a deixar de fazer alguma coisa. Segundo consta no presente caderno informativo, durante os dias 10 à 12 de outubro de 2017, o denunciado JOÃO PAULO REIS DE REZENDE deu início à prática dos atos executórios do crime de extorsão contra a vítima Leonardo Tadeu Bortolin, quando, por meio de encontros, afirmou ter recebido propostas financeiras para divulgar em seu site “Virou Notícia”, materiais de caráter difamatório. Na ocasião, o acusado exigiu o valor de R$10.000,00 reais e 04 pneus para seu veículo, estes adquiridos no dia 11/10/2017 pelo valor de R$2.480,00 (fls. 54-IP). A vítima para comprovar o crime, acabou marcando um encontro com o acusado, momento em que filmou toda a conversa, está constante no pen drive de fls. 55. Neste momento, o acusado alegou que teria sido contratado pelas pessoas de Cibele, Giseli, Getúlio e Jarbas, para que o mesmo espalhasse a notícia difamatória e, para isso, receberia em torno de R$70.000,00 reais no final da campanha eleitoral e, R$20.000,00 reais no momento da publicação da matéria. Diante disso, o denunciado exigiu e recebeu o valor de R$ 3.000,00 reais, conforme consta na filmagem do no referido pen drive. Vejamos um pequeno trecho da conversa: Vítima “(...) e eu acertando com você hoje, demorou na verdade por causa do feriado todo (...) os pneus da caminhonete estão OK?; Acusado: tá, tá na caminhonete; Vítima: (...) tá eu acertando os R$3.000,00 hoje e o sete amanhã eu posso ficar tranquilo que aquela proposta do Jarbas não (...) só confere ai rapidão (...) João Paulo posso confiar? (...) não no caso de eles vir te oferecer vinte mil oitenta mil para mi fuder (...) mas então beleza veio boa noite eu nós vamos fazer uma reunião nossa ali agora (...) Acusado: deixa eu fala uma coisa mas então é o seguinte como eu estou falando pra você que não vou soltar mais nada, (...) é igual eu falei aquele dia sem sacanagem sem filmagem sem nada né (...) esses três e o sete amanhã ou segunda não sei como você vai fazer” (...) (fato 02). Contudo, a vítima já não suportava as investidas do extorsionário, acabou procurando o Ministério Público que, acionou a Delegacia de Roubos e Furtos para iniciarem as investigações. Assim, no dia 16 de outubro de 2017,nas proximidades da empresa Localiza Seguros e atrás do prédio da SEAGRO, JOÃO PAULO REIS DE REZENDE foi preso em flagrante delito, por receber um envelope contendo o valor de R$7.000,00(sete mil reais), proveniente da prática do crime de extorsão, conforme fotos registrado pela Polícia constante no CD de fls.54-IP. Ressalta-se que o denunciado foi pego com o dinheiro nas mãos, comprovando ter constrangido a vítima mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a deixar de fazer alguma coisa, no caso, a publicação das matérias em seu site, sendo preso imediatamente após receber a quantia exigida da vítima e posteriormente indiciado pelo crime em tela. Por fim, cumpre destacar que em nenhum momento restou comprovado a participação dos supostos mandatários mencionados no crime. Todavia, fora encaminhado a Politec o celular do réu para análise que, posteriormente dará suporte a um possível aditamento ou nova denúncia em face dos partícipes do crime.

Logo, é notório que a exigência de indevida vantagem econômica, aliada a promessa de divulgação das mencionadas matérias difamatórias, caracteriza a elementar da “grave ameaça” exigida pelo crime de extorsão, eis que ao divulgar/publicar tais informações, o denunciado causaria mal injusto à moral, à honra e à reputação da vítima.
" (sic)

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO.

O turno defensivo suscita preliminarmente, a existência de flagrante preparado capaz de tornar impossível a consumação do delito, nos termos do enunciado n.o 145 da Súmula do STF.

Observo dos autos que
que o crime de extorsão se consumou no exato momento em que o apelante exigiu da vítima o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 04 (quatro) pneus para o seu carro, em troca de não divulgar em seu site jornalístico “Virou Notícia” reportagens difamatórias contra a vítima Leonardo Bortolin, o qual, na época, estava concorrendo em pleito eleitoral.

Após a vítima ter pago a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) requerida ilicitamente, resolveu acionar as autoridades públicas para fazer cessar o exaurimento do delito de extorsão, na medida em que ainda faltavam ser entregues ao apelante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Note-se que que o crime de extorsão, quando da prisão em flagrante, já havia se consumado, inclusive em razão disso, a vítima procurou a unidade policial, nada havendo acerca de provocação ou preparação do ato flagrancial, visto que o crime de extorsão consumando-se no momento em que a vítima, após sofrer o constrangimento por meio de grave ameaça ou violência, realiza o comportamento desejado pelo criminoso, ainda que este não obtenha a vantagem pretendida.

Ademais, o crime de extorsão não traz como elemento constitutivo o dano patrimonial. Este, caso ocorra, será mero exaurimento.

Ademais, é certo que a questão de eventual vício na prisão em flagrante se encontra há muito superada, pois não observa-se o questionamento de tal questão ao magistrado sentenciante, a fim de ser abordado na sentença condenatória, não se ignorando ainda, que foi concedida a liberdade provisória ao réu/apelante.

Ademais, não há que falar em invalidação da ação penal em razão de eventual vício no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente diante do fato de que réu encontra-se em liberdade, não reluzindo prejuízo em seu desfavor.

Portanto, concluo que desmerece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ocorrência de crime impossível, na medida em que não comprovado o flagrante preparado arguida pelo turno defensivo.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE EXTORSÃO.

A defesa requer a reforma da r. sentença para que os apelantes sejam absolvidos, sustentando a ausência de elementos probatórios para justificar a condenação.

Sem razão.

O artigo 158 do Código Penal estabelece que extorsão é
“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”
.

Nesse sentido, assim extraímos da lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Constranger (tolher a liberdade) alguém, mediante grave ameaça (violência moral, consistente no prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que importante e sério) ou violência (violência física, isto é, o constrangimento físico voltado à pessoa humana) a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o fim de obter indevida vantagem econômica (in Manual de Direito Penal, 16 ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1030).

Tratando-se de crime formal, consuma-se no momento em que a vítima, após sofrer a violência ou grave ameaça, se vê obrigada a entregar a vantagem econômica solicitada, independente do resultado finalístico, sendo admissível a tentativa.

Da análise do conjunto probatório amealhado nos autos, constata-se que a materialidade e autoria do crime encontram-se comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, imagens e vídeos.

A vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial, relatou que:

“eu acertando com você hoje, demorou na verdade por causa do feriado todo [...] os pneus da caminhonete estão OK?; Acusado: tá, tá na caminhonete; Vítima: [...] tá eu acertando os R$3.000,00 hoje e o sete amanhã eu posso ficar tranquilo que aquela proposta do Jarbas não [...] só confere ai rapidão [...] João Paulo posso confiar? [...] não no caso de eles vir te oferecer vinte mil oitenta mil para mi fuder [...] mas então beleza veio boa noite eu nós vamos fazer um reunião nossa ali agora [...] Acusado: deixa eu fala uma coisa mas então é o seguinte como eu estou falando pra você que não vou soltar mais nada, [...] é igual eu falei aquele dia sem sacanagem sem filmagem sem nada né [...] esses três e o sete amanhã ou segunda não sei como você vai fazer” (sic)

Quando ouvida em juízo, afirmou que
estava prestes a iniciar campanha eleitoral e na época o acusado o procurou, exigindo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não veicular em seu site algumas notícias distorcidas que afetassem sua imagem. Afirmou ainda que o acusado fez circular umas duas reportagens e o restante estava tudo em seu e-mail, conforme havia lhe mostrado.

Relatou também que o pagamento foi feito em duas parcelas, sendo uma de R$3.000,00 (três mil reais) e outra de R$7.000,00 (sete mil reais), no dia do flagrante. Consignou ainda, que fez um vídeo da entrega do dinheiro ao acusado, o qual deixa evidente o constrangimento sofrido.

A testemunha
Edilson Pereira da Silva, policial civil, ao ser ouvida, afirmou que foi acionado pela delegada para ir até o Ministério Público, onde tomou conhecimento da situação fática, pois foi declarado pela vítima que o acusado havia lhe extorquido e naquele dia ocorreria outra situação semelhante tendo inclusive marcado encontro com o réu para entregar outra quantia em dinheiro, relatando ainda que diante do noticiado acerca da ocorrência de mais um encontro, entre o acusado e a vítima, deslocou-se para as proximidades da empresa Localiza Seguros, oportunidade em que realizou a abordagem de ambos e logrou êxito em localizar no veículo do acusado, a quantia paga pela vítima.

Ressalto, que o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

In casu, nota-se que, em que pese, o acusado negar a prática delitiva, a testemunha foi categórica ao informar que o acusado constrangeu a vítima, mediante ameaça, a fim de obterem vantagem econômica indevida.

É de sabença que o crime de extorsão se consuma mesmo que a vantagem indevida não tenha ocorrido, conforme estabelecido na Súmula n.o 96, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Enunciado da Súmula 96 STJ: "O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida."

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo de origem concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, razão pela qual não acolho o pleito absolutório da defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ARTIGO 345 DO CÓDIGO PENAL (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES).

Pretende o turno defensivo, a desclassificação para a figura do artigo 345 do Código Penal.

De imediato, observo a impossibilidade de desclassificação, visto que encontra-se demonstrada a materialidade e autoria delitivas do crime de extorsão.

1.

DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.

Pretende o recorrente, a exclusão da condenação em indenizar em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à vítima pelos danos causados.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido de indenização na inicial acusatória, requerendo a condenação do apelante pela
“condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP)"
(sic - id. 111224458)

Ocorre que sobre o dano moral, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp 1688156/MS - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Nesse sentido tem decidido este e. Tribunal: AP N.U 0014195-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 18.12.2019; AP N.U. 0003884-03.2016.8.11.0064 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 19.12.2019.

Quanto ao dano material, no mencionado repetitivo, o i. Ministro Antônio Saldanha Palheiro consignou que
“se os danos a reparar forem de ordem material, ‘haverá necessidade de a vítima trazer para os autos elementos de prova que permitam ao magistrado encontrar o quantum exigido pelo legislador, salvo se houver nos autos laudo pericial determinando o valor do prejuízo material pertinente"
(MOSSIN, Heráclito Antônio. Comentários ao Código de Processo Penal: à luz da doutrina e da jurisprudência, doutrina comparada. 3. ed., Barueri: Manoele, 2013, p. 889)” (STJ, AgRg no REsp 1688156/MS).

O juiz da causa fixou, como valor mínimo de indenização, para reparação dos danos à vítima, a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) (id. 113600460).

Note-se, porém, que não aferiu a capacidade econômica do apelante/réu, ao quantificar os valores referentes aos danos causados à vítima, conforme:

“CONDENO nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que a fixo de forma definitiva." (sic - id. 113600460)

Atente-se que a condição financeira do autor do fato criminoso é indispensável para estipular o valor compatível que possa suportar (TJMG, AP N.U 10351180015494001 - Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo - 4.12.2019).

Em tempo, não foram produzidos elementos objetivos sobre os danos suportados pela vítima para aferição de parâmetros indenizatórios, os quais pressupõe a instalação do contraditório (instrução específica) pelo juiz de causa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - CONDENAÇÃO - [...] - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACOLHIMENTO - VALOR NÃO DEBATIDO EM JUÍZO - VULNERAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação do réu ao pagamento de indenização civil, a título de danos material e moral, demanda que exista o efetivo debate acerca do quantum devido durante a fase instrutória, a teor do

entendimento jurisprudencial predominante (STF: RvC 5437/RO, rel. Min. Teori Zavascki, 17.12.2014, Informativo 772).” (TJMT, AP NU 0024794-82.2012.8.11.0002, Relatora: Des.a Glenda Moreira Borges - 18.12.2019)

Sublinhe-se, ainda, acórdão do e. TJRS:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. AFASTAMENTO MANTIDO. Inexistência de balizas objetivas para mensurar a reparação dos danos à vítima, os quais, pela própria natureza do crime, revelam-se estritamente morais. Nesse diapasão, eventual indenização civil ex delicto pautar-se-ia por uma ótica extrapatrimonial, a qual, a despeito de in re ipsa, torna-se quantificável por critérios minuciosos de responsabilidade civil, envolvendo informações que não foram elucidadas nestes autos. Tanto é assim que não houve indicação, na sentença, das balizas que nortearam a fixação do valor de dez mil reais.” (TJRS, Embargos Infringentes e de Nulidade no 70079815924 - Relator: Des. Ícaro Carvalho de Bem Osório - 19.9.2019)

Reitero, aqui, não estamos apenas diante do dano moral
in re ipsa,
mas do dano material também, visto que o próprio magistrado não detalha ambos, apenas tratando a questão como “danos”.

Nesse quadro, ausênte a indicação dos valores individualizados referentes aos danos material e moral, de análise da situação financeira do apelante e de provas acerca dos danos materiais, a reparação civil (danos material e moral) deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto” (artigos 63 e 67 do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a reparação civil (danos material e moral) da sentença, sem prejuízo de ação civil “ex delicto”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023